Tribunal: STF
Processo: Rcl 75251
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Adriano Silva Lima e Marcele Guimaraes Costa Lima, em 17.1.2025, contra ato da Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, Relatora do Processo n. 1002217-91.2024.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Os reclamantes narram que “figuram como investigados no Procedimento Criminal nº 1002217-91.2024.4.01.0000, cuja relatoria é exercida pela Excelentíssima Desembargadora Federal Daniele Maranhão. 



    Em decorrência desta investigação, no dia 28 de novembro de 2024, a conta bancária de pessoa jurídica titularizada pela Reclamante Marcele foi alvo de bloqueio judicial. 



    Considerando que a ordem de bloqueio teve como origem procedimento criminal em trâmite perante o TRF-1, dada a condição de Prefeito Municipal do Reclamante Adriano, à época dos fatos, verifica-se que também é investigado naqueles autos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirmam terem requerido habilitação no procedimento e, “em que pese realizados no dia 28/11/2024 e reiterado pelo Reclamante Adriano no dia 04/12/2024, os requerimentos ainda pendem de apreciação pela Autoridade Reclamada” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustentam que “a omissão do ato decisório, com vistas a conceder o direito de acessar o conteúdo dos autos, reflete em violação à Súmula Vinculante nº 14, sob o prisma da razoabilidade do lapso temporal para análise de pedidos deveras simples” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alegam que “a Reclamante Marcele foi destinatária de medida cautelar de bloqueio dos seus ativos financeiros sem que tenha tido a possibilidade de se insurgir, ante a inacessibilidade aos autos” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ante o exposto, requerem a concessão de liminar, a fim de determinar que a Autoridade Reclamada, sua Excelência Desembargadora Federal Daniele Maranhão, assegure vista integral dos autos do Procedimento Criminal nº 1002217-91.2024.4.01.0000. 



    Ato contínuo, pugna pela notificação da Autoridade Coatora para prestar informações, nos termos do art. 989, I, do CPC. 



    Por fim, pela confirmação da liminar e seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para determinar a manutenção da vista e habilitação das defesas técnicas dos Reclamantes nos autos indicados” (fl. 7, e-doc. 1).



    3. Em 21.1.2025, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, requisitou informações ao juízo reclamado (e-doc. 14).



    4. Em 21.1.2025, os reclamantes assinalam que, em 22.1.2025, teria sido proferida decisão de indeferimento do requerimento de vista dos autos.



    Ressaltam que “a Autoridade Reclamada informa que os Peticionantes poderiam requerer acesso diretamente a Autoridade Policial, entretanto, não se sabe o número do procedimento e nem mesmo em qual delegacia está tramitando” (fl. 2, e-doc. 16).



    Reiteram a petição inicial e requerem “seja determinado, liminarmente e no mérito, a liberação de acesso aos elementos que já tenham sido documentos nos autos” (fl. 2, e-doc. 16).



    5. Em 5.2.2025, as informações solicitadas foram prestadas (e-doc. 21) e o processo veio concluso.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se a Desembargadora Relatora do Processo n. 1002217-91.2024.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    7. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    8. Em 5.2.2025, a Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, prestou as seguintes informações:



    “Trata-se de representação do Ministério Público Federal pela quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico, sequestro de bens e busca e apreensão, além do afastamento de cargos públicos, compartilhamento de provas e cassação de registro de arma.



    Em um primeiro momento, foram deferidas apenas as medidas cautelares de quebra do sigilo fiscal e bancário, além da busca e apreensão, esta em face apenas das pessoas jurídicas envolvidas nos fatos (ld. 417232410). Posteriormente, com a juntada de laudo pericial elaborado pela Polícia Federal, a partir de dados fornecidos pelo TCM/BA, que deu maior sustentação às constatações indiciárias, deferiu-se as cautelares de sequestro de bens e de quebra do sigilo telefônico e telemático (ld. 426316941).



    Do cumprimento dessas cautelares, sobreveio pedido dos ora reclamantes para ter acesso aos autos que, em 14/01/2025, foi indeferido, em razão de informações prestadas pelo MPF acerca da existência de diligências ainda em andamento, cuja suspensão do sigilo processual tinha aptidão de prejudicar a efetividade do seu cumprimento, tenho sido franqueado aos requerentes, entretanto, acesso ao material eventualmente já obtido e documentado com o cumprimento das medidas cautelares já concluídas, por meio de requerimento à autoridade policial.



    Nesse quadro, com a devida vênia dos termos da reclamação, não se evidencia a pretendida violação à Súmula Vinculante 14 dessa egrégia Corte, na medida em que justificado o indeferimento do acesso processual na ressalva que contém a referida jurisprudência vinculante, pois foi franqueado à defesa o acesso aos elementos de prova já documentados, como poderá ser observado do teor da decisão que segue anexa” (fls. 2-3, e-doc. 21).



    Estes os fundamentos da decisão proferida pela autoridade reclamada:



    “A defesa dos investigados Adriano Silva Lima (Id. 428878833), Marcele Guimarães Costa Lima (Id. 428498635) e a empresa Construpremium Empreendimentos Ltda. (Id. 428465947) requerem habilitação na presente medida cautelar penal. 



    Instado a se manifestar, o MPF esclarece que a autoridade policial informou haver ainda diligências em andamento, não sendo conveniente à investigação o afastamento do sigilo processual (Id. 426850947). 



    Diz a Súmula Vinculante 14 do STF, com regra geral, dando respaldo à norma do art. 71, § 11, do Estatuto da OAB, ser ‘direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.’. 



    Havendo informação da existência em andamento de diligências, a hipótese dos autos não autoriza, por ora, o afastamento do sigilo processual, por se enquadrar exceção da orientação do STF, na medida em que o acesso antecipado aos autos tem aptidão de prejudicar as investigações. 



    Contudo, é direito da defesa o acesso ao material até então produzido pelas medida cautelar que se encontre sob a guardada da autoridade policial e não revele possibilidade de prejuízo às investigações, como pontua o MPF.



    Tal o contexto, INDEFIRO, por ora, o pedido de habilitação dos investigados nos presentes autos, facultando lhes seja requerido junto a autoridade policial o acesso ao quanto já produzido pelas investigações, decorrentes de diligências já findas” (fls. 7-8, e-doc. 21).



    9. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido porque não registrado o cumprimento das diligências pendentes e ressaltou que “foi franqueado à defesa o acesso aos elementos de prova já documentados”.



    10. A análise das informações prestadas a este Supremo Tribunal desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos autos da medida cautelar pretendido pela defesa dos reclamantes, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, de minha relatoria, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14.4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    11. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação dos reclamantes, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela inexistência de diligências em andamento e pela sua não frustração com o acesso pretendido, sendo necessário reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora